Tribunal: STF
Processo: RE 1454940
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco Central do Brasil formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 203) contra capítulo de acórdão (eDOC 199) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. VAZAMENTO PARA A IMPRENSA DO TEOR DA REPRESENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA..



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ratificar condenação da parte recorrente ao pagamento de valor a título de indenização por dano moral decorrente da divulgação prévia, à imprensa, do teor de determinada representação, protocolada posteriormente no Conselho Nacional de Justiça contra o recorrido, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que, “mesmo que se supusesse verdadeira a alegação do autor que recebeu ligação do jornalista ‘[...]’, ainda assim não se teria como extrair da precedente alegação de que o acesso do jornalista ao documento se deu mediante atuação deste Banco Central. Há uma condenação pautada em mera ilação do julgador, diante da inexistência da comprovação. Enfim, não há nexo de causalidade comprovado, daí a violação ao artigo 37, § 6º, da CF/88” (eDOC 203, fls. 12-13).



    Pontua, ainda, que o “Banco Central não pode ser responsabilizado pelas matérias publicadas nem por suposto "vazamento" de informações, uma vez que não é responsável pelos diversos escritos mencionados. Não pode o Banco Central ser condenado por algo que não fez (a publicação dos escritos na imprensa), razão pela qual é absurda essa indenização por dano moral” (eDOC 203, fl. 15).



    Afirma, também, que, “Ao assentar a existência de sigilo no bojo do pedido de providências e, na sequência, afirmar que o Banco Central teria "vazado" dados sigilosos, o TRF-5 violou direta e frontalmente o princípio constitucional da publicidade tal como estabelecido nos artigos 5º, XXXIII, 37, caput e 93, IX, todos da Constituição da República” (eDOC 203, fl. 17).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “para afastar a condenação do Banco Central ao pagamento de indenização por danos morais, seja porque não houve violação de direito, seja porque não houve abuso de direito, seja porque não há nexo causal, seja porque não há dano indenizável” (eDOC 203, fl. 18).



    Em contraminuta, a parte recorrida pleiteia o não conhecimento do apelo excepcional ou, se conhecido, pela sua improcedência, “com a manutenção do acórdão recorrido em sua integralidade, eis que não demonstrada ofensa a qualquer dispositivo da Constituição Federal” (eDOC 205, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a conclusão externada pelo acórdão recorrido, no sentido da procedência do pleito indenizatório por dano moral decorrente da divulgação prévia, à imprensa, do conteúdo de certa representação antes dela ser formalizada no Conselho Nacional de Justiça, baseou-se notadamente nos fatos e nas provas. A propósito, colho do pronunciamento questionado os seguintes trechos:



    Passo, então, ao exame do mérito. 



    Cinge-se a questão em verificar se é devida a indenização por dano moral ao autor pelas condutas imputadas ao Banco Central (consistentes na representação formulada contra ele perante o CNJ, no conteúdo dessa representação e no vazamento para a imprensa do teor da representação, quebrando o sigilo das informações constantes do procedimento disciplinar) e o quantum indenizatório a ser fixado. 



    A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa. 



    Para que seja imposta a obrigação de indenizar, exige-se a presença de determinados elementos, sendo eles: (a) o fato lesivo; (b) a causalidade material entre o eventus damnie o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público (nexo de causalidade) e (c) o dano. Na ausência de algum desses requisitos ou na presença de causa excludente ou atenuante - culpa exclusiva ou concorrente da vítima no evento danoso - a responsabilidade estatal será afastada ou mitigada.



    [...]



    No que se refere à conduta consistente no vazamento para a imprensa do teor da representação, quebrando o sigilo das informações constantes do procedimento disciplinar, afirmou o autor que o BACEN protocolou, no dia 29 de janeiro de 2014, uma representação contra ele e, horas depois, fez chegar as mãos do jornalista "Alessandro Cristo" tal petição, que por sua vez ligou para o autor dizendo-se representante do jornal Consultor Jurídico e afirmando que estava de posse de cópia de uma representação apresentada há poucas horas pelo BACEN e que teria recebido ordens para publicar em seu jornal, dizendo ainda que era uma notícia "quente", que era amigo pessoal do ex-procurador geral do BACEN, Isaac Sidney Menezes Ferreira, e que acompanhava a trajetória dele, bem como da referida entidade.



    [...]



    Quanto a tais alegações, verifico que consta dos autos o teor da reportagem publicada em 3 de fevereiro de 2014, no Consultor Jurídico, de autoria do jornalista Alessandro Cristo. O texto faz referência à Reclamação do BACEN no CNJ, transcrevendo, inclusive, trechos da representação entre aspas (fls. 155/157).



    Consta, ainda, da reportagem que "ao ter acesso à Reclamação, a conJur tentou contato com o procurador-geral do Banco Central, o que conseguiu nesta segunda-feira (3/2). Indagado a respeito, Isaac Sidney Ferreira afirmou que não se pronunciaria sobre o teor da Reclamação devido ao tratamento sigiloso dado pelo CNJ a investigações contra magistrados", mas quando informado da resposta dada ao jornalista pelo Desembargador reclamado, informou haver discrepância em relação aos fatos, rebatendo as afirmações.



    Da mesma forma, a reportagem do Valor Econômico (Marcos Assi), datada de 4 de fevereiro de 2014, noticia que a procuradoria do BACEN protocolou uma representação contra o Desembargador no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dando ciência do ato ao Tribunal de Justiça do Ceará, Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará e Ministério Público do Ceará, ressaltando que o Procurador-Geral do Banco Central, Isaac Sidney Ferreira, destacou que "a postura adotada pelo Desembargador, nas reiteradas e ilegais decisões favoráveis ao acionista controlador, não parece condizente com a necessária isenção e imparcialidade da função", fazendo referência também a trecho da representação.



    Entendo que, do exame dos autos, é possível concluir que há provas do vazamento da informação, considerando que as notícias divulgadas na mídia, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2014, fazem referência expressa à petição apresentada em 29.01.2014, pelo BACEN ao CNJ (transcrevendo, inclusive, alguns trechos da peça), quando sequer havia notificação do CNJ ao ora autor do Pedido de Providências, o que só ocorreu em 19.02.2014.



    Ressalte-se que era do BACEN o dever de evitar a divulgação das informações sigilosas que estavam em seu poder, uma vez que juntamente com o dever de representação há também o ônus de dar o adequado tratamento a essas informações.



    No caso dos autos, o momento em que se deu a divulgação (em data muito próxima ao oferecimento da representação) evidencia que o vazamento partiu do BACEN, restando comprovado, portanto, o nexo causal necessário.



    [...]



    Ante o exposto, entendo que a conduta consistente em "vazar" para a imprensa o conteúdo da representação é apta a configurar dano moral, inclusive in re ipsa, sendo possível, portanto, sua compensação independentemente da demonstração da dor.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte e, assim, obstar a admissibilidade do recurso extremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o que restou decidido pelo Plenário da Suprema Corte nos seguintes precedentes, cujas ementas transcrevo, em parte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    [...]



    ARE 1.376.339 AgR, Relator o ministro Luiz Fux



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDUTA EXCESSIVA DE POLICIAIS. CABIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    [...]



    (ARE 1.427.158 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente